Tribunal: TJPA
Processo: 0021837-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021837-32.2014.8.14.0301

APELANTE: DOIS IRMAOS LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI - ME

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR
.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 4 JULGADO PELO PLENO DO TJPA NO PROCESSO Nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

PRECEDENTE. CONSTATADO CONSUMO NÃO REGISTRADO – CNR DURANTE CINCO MESES. IRREGULARIDADE APONTADA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSUMIDOR SE BENEFICIOU DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. DÉBITO RECALCULADO E DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por DOIS IRMÃOS LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA ME, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de liminar
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que
julgou improcedentes
os pedidos do autor-apelante, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, visto que considerado válido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por dois representadas da requerida, além de não caracterizada a lesão à honra objetiva da empresa autora, apta a configurar o dano moral no caso concreto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a presente, torno sem efeito, após o trânsito em julgado, a decisão de fls. 124/125.

Considerando a improcedência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(...)”

Inconformada, a apelante pugna em suas razões pela reforma da sentença, no sentido de anular o débito questionado, sob o argumento de nulidade do TOI porque realizado à revelia do consumidor (ID Num. 1658068 - Pág. 1).

Em contrarrazões (ID Num. 1658069 - Pág. 3), a apelada requer a manutenção integral da sentença.

O presente recurso foi recebido somente no efeito devolutivo no capítulo da sentença que revogou a tutela antecipada (de suspensão do faturamento, da cobrança e pagamento da dívida, além de se abster de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito), e recebido no duplo efeito em relação aos demais tópicos da apelação (ID Num. 3743056 - Pág. 1).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Entendo que a sentença de 1º Grau
merece ser parcialmente reformada
.

Explico.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc.
0801251-63.2017.8.14.0000)
que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, conforme a tese acima destacada, passo à análise do caso concreto.

No particular
,
verifico
que o TOI está regular, pois assinado por Jorge Batista Júnior, representante da empresa que acompanhou a fiscalização e assinou o termo respectivo.

Além disso, o caso dispensa apresentação de perícia ou relatório de avaliação técnica, pois não houve violação do medidor (art. 129, § 1º, III da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), mas apenas desvio de energia.

A apelada informa que a CNR se refere ao período de irregularidade de
julho de
2012 a janeiro de 2014.

Contudo, analisando a ‘planilha de cálculo de revisão de faturamento’ juntada aos autos no ID Num. 1658014 - Pág. 3 e 4, verifico que a irregularidade corresponde, em verdade, ao período de
agosto de 2013 a janeiro de 2014
. E assim refiro porque ao analisar separadamente a leitura de cada fase do relógio medidor do consumidor/apelado (que possui relógio trifásico), é possível verificar que neste período o
faturamento na fase A decresceu
de uma média de 4.305Kwh a 9.122Kwh para uma média de 1.192Kwh a 4.019Kwh,
na fase B decresceu
de uma média 2.879Kwh a 4.199Kwh para uma média de 1.949Kwh,
ao passo que na fase C não houve sequer leitura.

No ponto, cumpre ressaltar que a
jurisprudência pátria vem decidindo que a recuperação de consumo não registrado é devida quando comprovada a irregularidade; bem como que o consumidor se beneficiou do uso da energia e por ela não pagou.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. FRAUDE NO MEDIDOR. PEDIDOS DECLARATÓRIO DO CONSUMIDOR E RECONVENCIONAL DA FORNECEDORA. COMPRA DO IMÓVEL POSTERIOR À FRAUDE. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O fato de envolver obrigação propter personam, e não proter rem, exclui a responsabilidade civil em relação ao período anterior à compra do imóvel, o fato de não ter sido o autor da fraude não a exclui pelo proveito econômico em relação ao período posterior à compra.
Em termos de responsabilidade civil, desimporta saber quem praticou a fraude, mas apenas quem se beneficiou dela, independentemente de saber, ou não, da sua existência
. 2. Em tal ocorrência, o cálculo de recuperação não se realiza com base em período pré-fraude, e sim pós-fraude, isto é, consoante normas da Resolução 414/10, da ANEEL, de acordo com o perfil de consumo do novo consumidor. 3. Apelação do autor-reconvindo desprovida e provida a da ré-reconvinte. ( Apelação Cível Nº 70074744251, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018). (TJ-RS - AC: 70074744251 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 13/07/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/07/2018)

Desse modo, entendo que o
débito questionado na inicial deve ser recalculado considerando apenas 5 (cinco) meses de irregularidade, isto é, agosto/2013 a janeiro/2014.

Em relação ao dano moral, entendo que este é devido, porquanto demonstrado a falha na prestação de serviço em razão da apelante ter recebido cobrança de um débito não comprovado como devido, com possibilidade, inclusive, de suspensão do serviço de energia elétrica.

Desse modo, entendo que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando que não houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelante em razão deste débito, tampouco inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença
, declarando a existência de um consumo não registrado no período de agosto de 2013 a janeiro de 2014, bem como condenar em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme fundamentação acima.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, condeno as partes a arcarem com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), no percentual de 10% para cada vencido, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 30/04/2024